Tribunal: STJ
Processo: 1500242-95.2022.8.26.0394
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183790 - SP (2024/0440841-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EVANDER RODRIGO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA50808301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 33c6e329-dbc7-4d26-8102-208c88baee29

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 33c6e329-dbc7-4d26-8102-208c88baee29

AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183790 - SP (2024/0440841-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EVANDER RODRIGO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA50393051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 012a3915-75af-4bbe-b6b2-fefe8adec824

3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 802):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
a decisão agravada não enfrentou as teses nucleares da defesa, limitando-se a
reproduzir fundamentos genéricos, o que configura omissão em ponto essencial.
Nesse sentido, argumenta que o Tema 181 do STF também não
incide, pois a discussão não é de admissibilidade, mas de violação direta à
Constituição Federal, envolvendo negativa de fundamentação, cerceamento de
defesa e ausência de contraditório. Defende que houve impugnação expressa e
categórica à aplicação da Súmula 7 do STJ, razão pela qual não deveria incidir
óbice da Súmula 182 do STJ.
A controvérsia, segundo o agravante, tem repercussão geral, pois
trata da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e da proibição
de condenação baseada unicamente em depoimentos policiais, temas que
afetam a prestação jurisdicional em todo o país.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50393051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 012a3915-75af-4bbe-b6b2-fefe8adec824

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 770-773):
A decisão recorrida fundamentou o não conhecimento parcial do
recurso especial nos termos que se seguem:
Quanto à absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou
desclassificação da conduta imputada ao réu, a Corte de
origem assim se manifestou:
"Narra a denúncia (fls. 02/03) que, em ,04/05
/2022por volta de 20h20min, na Comarca de Nova
Odessa, EVANDER RODRIGO ALVES DA SILVA
trazia consigo, para fins de tráfico, 38 porções de
cocaína(22,9g) e 01 porção de maconha (10,3g).
Documento eletrônico VDA50393051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 012a3915-75af-4bbe-b6b2-fefe8adec824

Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
Os policiais foram firmes, tanto na fase administrativa
como em Juízo, ao narrar que o réu estava em um
ponto de tráfico, agachado na esquina, em atitude
suspeita, e tentou fugir ao avistá-los, mas foi
abordado. Ele tinha uma pochete com as porções
de cocaína, além de R$ 20,00 e um celular. Dentro
de sua meia havia uma porção de maconha.
Informalmente, o réu confessou o tráfico, dizendo que
tinha uma dívida com um traficante conhecido como
“Major” e estava sendo ameaçado. Por isto estava
praticando o tráfico naquele local (fls. 05/06 e mídias
fls. 395 e 516).
Em seu interrogatório extrajudicial, o réu confessou o
crime de tráfico, explicando que era viciado em
drogas e estava devendo mais de R$ 2.000,00 para
um indivíduo vulgo . Questionado,“Major”. Assim, era
obrigado a vender as drogas para pagar sua dívida
disse que a quantia apreendida era proveniente do
comércio ilícito (fls. 07).
Em Juízo, mudou a versão, dizendo que era viciado
em cocaína e maconha e que as porções
apreendidas eram para consumo pessoal. Confirmou
que estaria devendo para algumas pessoas, mas sua
esposa havia conseguido saldar as dívidas, sendo
inverídica a afirmação de que estaria vendendo
drogas para esta finalidade (mídia fls. 516).
Com efeito, a versão que o réu ofertou em seu
interrogatório judicial ficou isolada nos autos, porque
na fase administrativa o próprio réu confessou que
vendia drogas a mando de um indivíduo conhecido
como “Major”, para saldar uma dívida, e a mesma
narrativa havia sido apresentada aos policiais quando
foi detido. Não bastasse, foi realizada perícia no
celular do réu (fls. 221/238), tendo sido encontradas
imagens de drogas, nomes e quantias relacionadas
com a traficância. Há mensagens alusivas ao
traficante “Major” e perguntas sobre a substância
identificada como “verde” (fls. 227 e 231/232). Ainda,
um pedido do réu por um “chazinho” para que fosse
colocado na sua “loja”. (fls. 228)
Desta forma, os elementos de prova são firmes para
a condenação por tráfico, sendo que não raras vezes
usuários
de
drogas
também
vendem
estas
substâncias para sustentar seu vício ou para saldar
dívidas com traficantes, exatamente o caso dos
autos. Não se cogita, portanto, de desclassificação
para porte de drogas para consumo pessoal. (e-STJ,
fls. 665-667, grifou-se)
Quanto à pretensão de absolvição do delito do art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006 ou desclassificação da
conduta imputada ao réu, verifica-se que a prova
testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como
fundamento no acórdão impugnado, demonstra que o
recorrente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo
do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006, é
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como
a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual
apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser
Documento eletrônico VDA50393051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 012a3915-75af-4bbe-b6b2-fefe8adec824

praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484
/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/6/2014
13/6/2014
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e
suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese.
A Corte de origem ressaltou que os policiais realizavam
uma incursão em ponto já conhecido como habitual do
comércio ilícito, quando avistaram o réu, que tentou fugir
ao avistar a força policial. Após a abordagem, encontraram
os entorpecentes.
Ademais, o próprio réu confessou o comércio ilícito de
drogas na fase extrajudicial. Circunstância confirmada pela
prova pericial produzida nos autos, que, através de perícia
no celular do réu, identificou mensagens alusivas ao
comércio ilícito. Ainda, convém frisar que, conforme
pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "é possível a
utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva
para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas
por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do
contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n.
2.279.196/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/4/2024
16/4/2024
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem e concluir pela absolvição do réu, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Neste agravo regimental, a defesa deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nada
aduzindo a respeito do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
De mais a mais, no âmbito do agravo regimental a parte deve
refutar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, não
lhe sendo permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas
anteriores, em razão da preclusão consumativa.
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante
trouxe apenas razões genéricas de inconformismo, o que não
satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere
adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e
as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem
a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:
[...]
Incorre, portanto, nos efeitos do enunciado n. 182 da Súmula do
STJ. Nesse sentido: "não havendo impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp
491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/03/2021
30/03/2021
No mesmo sentido:
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA50393051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 012a3915-75af-4bbe-b6b2-fefe8adec824

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA50393051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 012a3915-75af-4bbe-b6b2-fefe8adec824

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 012a3915-75af-4bbe-b6b2-fefe8adec824

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no REsp 2.183.790 / SP
Número Registro: 2024/0440841-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007788320228260394
00010767520228260394
00029222620248260502
10767520228260394
15002429520228260394
29222620248260502
7788320228260394
778832022826039400010767520228260394
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVANDER RODRIGO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVANDER RODRIGO ALVES DA SILVA
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50789726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: b2e7efac-f466-4831-9299-3cb81732a1df

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: b2e7efac-f466-4831-9299-3cb81732a1df